Tribunal: STJ
Processo: 0700037-80.2022.8.01.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232712 - AC(2025/0346779-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARIA SILENE DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME DA SILVA SANTOS - AC004464
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - AC003400
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão em apelação cível parcialmente provida no
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que reduziu os danos morais e fixou os
honorários sobre o valor da condenação.
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum com tutela de
urgência sobre fornecimento de medicamento e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a liminar, condenou em danos morais de R$ 15.000,00 e fixou honorários de 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, manteve a obrigação de fazer,
reduziu os danos morais para R$ 10.000,00 e fixou os honorários em 12% sobre o
valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 85,
§ 2o, do CPC ao restringir a base de cálculo dos honorários à indenização por
danos morais, excluindo a expressão econômica da obrigação de fazer; e (ii) saber
se há divergência jurisprudencial no STJ acerca da inclusão do custo da cobertura
indevidamente negada na base de cálculo dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ consolidou que a obrigação de fazer de custeio de
tratamento médico é economicamente aferível e integra a base de cálculo dos
honorários, somando-se ao valor arbitrado a título de danos morais, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
7. A expressão condenação do
§ 2o, do
abrange obrigações
art. 85,
CPC/2015
mensuráveis, não se limitando ao pagamento de quantia, e afasta-se o óbice de
devolução recursal, pois a restrição da base ocorreu apenas no acórdão.
Documento eletrônico VDA56111522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1cb668f1-4441-4d52-b237-c27c60aeb3f0

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
"1. A obrigação de fazer que determina o custeio de
Tese de julgamento:
tratamento médico possui valor economicamente aferível e, somada à condenação
por danos morais, compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos
termos do
§ 2o, do
2. O termo condenação previsto no
§
art. 85,
CPC/2015.
art. 85,
2o, do
alcança obrigações quantificáveis, impondo a incidência da verba
CPC/2015
honorária sobre ambas as condenações."
CPC, arts. 85, § 2o, e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.054.713/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/5/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.153.409/RN,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
3/11/2025;
AREsp n. 2.864.739/MS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
27/10/2025;
AREsp n. 2.602.054/RN,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.194.935/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
7/4/2025;
AREsp n. 2.656.601/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1cb668f1-4441-4d52-b237-c27c60aeb3f0

RECURSO ESPECIAL No 2232712 - AC(2025/0346779-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARIA SILENE DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME DA SILVA SANTOS - AC004464
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - AC003400
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão em apelação cível parcialmente provida no
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que reduziu os danos morais e fixou os
honorários sobre o valor da condenação.
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum com tutela de
urgência sobre fornecimento de medicamento e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a liminar, condenou em danos morais de R$ 15.000,00 e fixou honorários de 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, manteve a obrigação de fazer,
reduziu os danos morais para R$ 10.000,00 e fixou os honorários em 12% sobre o
valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 85,
§ 2o, do CPC ao restringir a base de cálculo dos honorários à indenização por
danos morais, excluindo a expressão econômica da obrigação de fazer; e (ii) saber
se há divergência jurisprudencial no STJ acerca da inclusão do custo da cobertura
indevidamente negada na base de cálculo dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ consolidou que a obrigação de fazer de custeio de
tratamento médico é economicamente aferível e integra a base de cálculo dos
honorários, somando-se ao valor arbitrado a título de danos morais, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
7. A expressão condenação do
§ 2o, do
abrange obrigações
art. 85,
CPC/2015
mensuráveis, não se limitando ao pagamento de quantia, e afasta-se o óbice de
devolução recursal, pois a restrição da base ocorreu apenas no acórdão.
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
"1. A obrigação de fazer que determina o custeio de
Tese de julgamento:
tratamento médico possui valor economicamente aferível e, somada à condenação
por danos morais, compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos
termos do
§ 2o, do
2. O termo condenação previsto no
§
art. 85,
CPC/2015.
art. 85,
2o, do
alcança obrigações quantificáveis, impondo a incidência da verba
CPC/2015
honorária sobre ambas as condenações."
CPC, arts. 85, § 2o, e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.054.713/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/5/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.153.409/RN,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
3/11/2025;
AREsp n. 2.864.739/MS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
27/10/2025;
AREsp n. 2.602.054/RN,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.194.935/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
7/4/2025;
AREsp n. 2.656.601/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA SILENE DA
SILVA, com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em apelação cível nos autos de
ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fls. 252-253):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
PRESCRITO
POR
ESPECIALISTA.
COBERTURA DE TRATAMENTO E EXAMES NÃO
LEI No 14.454/2022.
PREVISTOS NO ROL DA ANS, OBSERVADAS AS DIRETRIZES
ESTABELECIDAS.
DANO
MORAL.
CARACTERIZADO.
QUANTUM.
REDUÇÃO. PERTINÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM
SEQUENCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Caso em exame: Ação
proposta por usuária do plano de saúde coletivo oferecido pelo Apelante,
pretendendo obter judicialmente a cobertura do tratamento médico indicado, em
vista da negativa administrativa e, da sentença de procedência, recorre a Ré,
aduzindo exclusão contratual do medicamento
fora do rol
Forteo/Teriparatida,
taxativo da ANS. 2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em
aferir (i) a obrigação ou não de fornecimento do medicamento Forteo/Teriparatida
pelo plano de saúde, considerando o rol da ANS; (ii) a caracterização ou não de
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

danos morais; e (iii) o parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência. 3.
Razões de decidir: 3.1. Após a orientação do Superior Tribunal de Justiça objeto dos
Resp 1.886.929 e 1.889.704 – em 08.06.2022 – sobreveio a Lei n.o
de
14.454/2022,
21.09.2022, que alterou a Lei n.o
constando do
§13o, que: “Em
9.656/1998,
art. 10,
caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente
que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser
autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências
científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou
exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em
saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus
nacionais”. 3.2. No caso concreto, a dispensação do tratamento objeto dos autos
atende os requisitos exigidos, sobretudo considerando o Relatório de Recomendação
no 724, da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS),
que recomendou a Teriparatida para o tratamento de indivíduos com osteoporose
grave. Precedentes da jurisprudência pátria. 3.3. A recusa indevida do plano de
saúde quanto a cobertura de tratamento gera indenização por dano moral e, no caso
concreto, prudente a redução do quantum fixado a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
observada a metódica da proporcionalidade e a jurisprudência pátria. 3.4. Estabelece
o Código de Processo Civil ordem sequencial a observar quanto ao parâmetro para
fixação de honorários de sucumbência, qual seja: (i) condenação, todavia,
inexistindo, (ii) o proveito econômico; ou, por fim, (iii) o valor da causa;
observando ainda a possibilidade de apreciação equitativa quando inestimável ou
irrisório o proveito econômico bem como quando muito reduzido o valor da causa,
conforme § 8o, do mesmo dispositivo. 4. Dispositivo e tese: Apelação provida em
parte. Tese: Impositiva a disponibilização do medicamento Teriparatida pelo Plano
de Saúde, abusiva a recusa, adequada indenização por dano moral. 5. Legislação
relevante citada:
6. Jurisprudência relevante citada: (Relator (a):
Lei no 14.454/2022.
Des. Roberto Barros; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:0708685-
79.2022.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento:
Data de registro:
30/04/2024;
30/04/2024)

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
300-301):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível
que deu provimento parcial à Apelação originária, sob a alegação de que o julgado
seria omisso e obscuro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios,
especialmente no que se refere à inclusão dos valores da obrigação de fazer na
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste
em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao
deixar de explicitar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, notadamente
quanto à incidência sobre os valores relativos à obrigação de fazer (tratamento de
saúde) cumulada com a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material no julgado, não servindo à rediscussão do mérito da causa. 4. O Acórdão
embargado é claro ao estabelecer que a fixação dos honorários segue o critério legal
previsto no
§2o, do CPC, sobre o valor da condenação, não havendo omissão
art. 85,
quanto à base de cálculo, tampouco obscuridade que comprometa sua compreensão.
5. A matéria ventilada nos Embargos desborda dos limites legais do recurso, não se
tratando de vício passível de correção pela via dos aclaratórios. 6. Eventual
divergência quanto ao valor efetivo da condenação e sua repercussão sobre os
honorários deve ser debatida e apurada na fase de cumprimento da sentença, e não
por meio de Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de
Declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
recorrido limitou os honorários sucumbenciais apenas ao valor da condenação por
danos morais, excluindo a obrigação de fazer de base de cálculo, embora a
obrigação de fazer seja economicamente aferível e deva integrar a condenação
para fins de aplicação do critério sequencial legal.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao excluir o custo da cobertura indevidamente negada
da base de cálculo dos honorários, indicando como paradigmas, com similitude
fática,
(Segunda Seção), AgInt no
EAREsp 198.124/RS
REsp 2.109.458/SP
(Terceira
Turma),
AgInt
no

(Terceira
Turma),

REsp
1.945.334/RJ
(Segunda Seção), AgInt no
(Quarta
REsp 1746072/PR
AREsp 2.296.359/PR
Turma) e AgInt no
(Quarta Turma), todos afirmando que a
AREsp 2.656.601/RJ
obrigação de fazer é economicamente aferível e integra a base de cálculo dos
honorários juntamente com a condenação por danos morais.
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

Requer o provimento do recurso para que se fixe a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais sobre as condenações de obrigação de fazer,
correspondente ao valor da cobertura indevidamente negada, e de pagar quantia
certa, relativa aos danos morais; requer ainda o provimento do recurso para que se
majore a verba honorária na forma do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Contrarrazões às fls. 339-347.
O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se a presença de
divergência jurisprudencial sobre a interpretação do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil em ações que cumulam obrigação de fazer e danos morais, com
determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do
mérito.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum com tutela
de urgência, em que a parte autora pleiteou o fornecimento do medicamento
Teriparatida (Fortéo Colter Pen) pelo prazo de 24 meses e a condenação em
indenização por danos morais de R$ 15.000,00, cujo valor da causa é de R$
109.762,80.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a liminar, condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos
morais, fixou juros de mora a contar da citação, nos termos do
do Código
art. 405
Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como condenou a
ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, manteve a obrigação
de fazer e a condenação por danos morais, reduziu o
para R$ 10.000,00 e
quantum
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

alterou o parâmetro dos honorários para incidir sobre o valor da condenação,
majorando-os para 12% na forma do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
A recorrente sustenta que o Tribunal
, ao estabelecer como base de
a quo
cálculo dos honorários de sucumbência apenas a indenização por danos morais,
violou o
§ 2o, do
Alega que a base de cálculo deve ser a
art. 85,
CPC/2015.
condenação integral, incluindo a expressão econômica da obrigação de fazer.
Verifica-se que o Tribunal
, no tocante aos honorários de
a quo
sucumbência, concluiu o seguinte (fls. 260-261):

Por fim, tocante ao parâmetro da verba honorária de sucumbência, de fato,
estabelece o
§2o, do Código de Processo Civil, que: "... Os honorários serão
art. 85,
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.".
Portanto, estabelece o Código de Processo Civil ordem sequencial a observar
quanto ao parâmetro para fixação de honorários de sucumbência, qual seja: (i)
condenação, todavia, inexistindo, (ii) o proveito econômico; ou, por fim, (iii) o valor
da causa; observando ainda a possibilidade de apreciação equitativa quando
inestimável ou irrisório o proveito econômico bem como quando muito reduzido o
valor da causa, conforme § 8o, do mesmo dispositivo.
No caso concreto, adequado fixar os honorários de sucumbência com base na
condenação ao invés do valor da causa, observada a ordem sequencial acima
mencionada.
De todo exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso, para reduzir o
montante fixado a título de danos morais a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como
fixar a condenação como parâmetro de fixação da verba honorária de sucumbência.

Em sede de julgamento dos embargos declaratórios, esclareceu (fls. 304-
305):
Nesse contexto, não se vislumbra a presença da omissão ou contradição
alegadas, sobretudo considerando que no Acórdão ficou expressamente consignada
a incidência dos honorários sobre o valor da condenação, conforme ordem
sequencial prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil5, não se
vislumbrando omissão ou imprecisão apta a justificar o acolhimento dos Embargos.

Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que a
condenação para fins de honorários de sucumbência estaria restrita a verba
indenizatória por dano moral, não está em consonância com o perfilhado pelo STJ
no sentido de que, "nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de
tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os
honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao
pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. Precedentes" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.054.713/DF,
julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
1/6/2023)
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DEFERIDOS. DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL ACRESCIDA DO VALOR
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção,
o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de
natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa
(valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência
calculada sobre ambas as condenações.
2. Recurso especial conhecido e provido. (
relator
REsp n. 2.153.409/RN,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
destaquei.)
6/11/2025,

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. BASE DE CÁLCULO
C/C
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076/STJ.
CRITÉRIO DA EQUIDADE AFASTADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. ARBITRAMENTO
COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por dano moral.
c/c
2. A jurisprudência do STJ orienta que a fixação dos honorários deve seguir a
seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o);
ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o)" (
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.746.072/PR,
29/3/2019)
3. "A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por
parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida,
utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 198.124/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
27/4/2022,
11/5/2022)
4. Esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que
"apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (
Corte
REsp 1.850.512/SP,
Especial, DJe
Tema 1076).
31/5/2022,
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.864.739/MS,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA. IMPLANTE PERCUTÂNIO DE VÁLVULA AÓRTICA -
TAVI. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. ANEXO II. PREVISÃO DA COBERTURA.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
DANO
MORAL
RECONHECIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA
CONDENAÇÃO.
[...]
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, na sentença que impõe obrigação de fazer com valor
mensurável e também fixa indenização por danos morais, os honorários
advocatícios de sucumbência devem incidir tanto sobre o valor da condenação
em dinheiro quanto sobre a obrigação de fazer.
4. O termo condenação, previsto no
§ 2o, do
não se
art. 85,
CPC/2015,
restringe à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam
ser quantificadas ou mensuradas.
5. Agravo em recurso especial da Geap Auto-Gestão em Saúde conhecido
para negar provimento ao recurso Especial. Agravo em recurso especial de Maria
Ione de Lima conhecido para dar provimento ao recurso especial.(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.602.054/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/6/2025,
12/6/2025,

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de
tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser
economicamente aferida. Assim, nas decisões que reconhecem o direito à cobertura
ao reembolso de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais
e/ou
incidem sobre a condenação à obrigação de fazer, equivalente ao valor
pela operadora com o tratamento do beneficiário.
despendido/reembolsado
2. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.194.935/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA
AO

DO

FALTA
DE

ART.
1.022

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.PLANO
DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL
DA ANS. IRRELEVÂNCIA. REMÉDIO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SÚMULA N. 83/STJ.
BASE DE CÁLCULO. CUSTEIO. EXCLUSÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DA
SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.DECISÃO MANTIDA.
[...]
6. Nos casos de obrigação de fazer referente ao custeio do tratamento de saúde
cumulada com o pedido de danos morais, a base de cálculo da verba honorária
sucumbencial corresponderá à soma da cobertura negada e da verba indenizatória
mencionada. Nesse sentido:
Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 198.124/RS,
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
DJe de
27/4/2022,
11/5/2022.
6.1. Não prospera o pedido de agravante de excluir o valor do procedimento
cirúrgico da base de cálculo da verba honorária dos advogados da contraparte.
7.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.656.601/RJ,
julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.

Portanto, imperiosa a reforma do acórdão neste ponto, para estabelecer a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais considerando-se a condenação
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

integralmente: a condenação de natureza cominatória (fornecimento do
medicamento) e indenizatória (danos morais).
Por outro lado, para reavaliar o critério adotado pelo Tribunal de origem
e definir o proveito econômico obtido bem como o percentual adequado a ser
fixado a título de honorários sucumbenciais, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.969.479/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt nos
15/5/2023,
17/5/2023;
EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.591.559/SP,
Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para determinar o retorno dos autos a fim de que o Tribunal de origem para
que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados considerando
como base de cálculo a condenação em dinheiro (indenização por danos
morais) e a obrigação de fazer (o valor da cobertura indevidamente negada).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55850275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 589ba145-ea6a-43e7-a07e-c0640d0cd2ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.712 / AC
Número Registro: 2025/0346779-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07000378020228010011 7000378020228010011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA SILENE DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME DA SILVA SANTOS - AC004464
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - AC003400
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:41
Código de Controle do Documento: 2166730d-d634-4e27-82a4-02291953f6f8